Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021419-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEORGE FELIPE OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO - CPF: 016.475.581-07 (APELANTE), GIULLIANA MACHADO MIRANDA - CPF: 750.582.001-04 (ADVOGADO), NATAN OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO - CPF: 016.187.881-40 (APELANTE), Secretária de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou extinto mandado de segurança por decadência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura omissão continuada ou omissão vinculada a prazo específico a ausência de manifestação administrativa sobre Cadastro Ambiental Rural, para contagem do prazo decadencial do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança
se
submete ao prazo decadencial de 120
(cento e vinte)
dias, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4.
O Decreto Estadual nº 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece prazo de 180
(cento e oitenta)
dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental.

5.
A existência de prazo determinado para manifestação administrativa caracteriza marco objetivo para início da contagem do prazo decadencial, configurando omissão vinculada a prazo específico, e não omissão continuada.

6.
O decurso do prazo para análise do requerimento administrativo configura ato omissivo único, iniciando a contagem do prazo decadencial a partir do esgotamento do prazo regulamentar.

7.
A impetração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de 120
(cento e vinte)
dias contados do esgotamento do prazo administrativo, caracterizando manifesta extemporaneidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O decurso do prazo regulamentar para análise de Cadastro Ambiental Rural configura ato omissivo único, e não continuado, iniciando-se a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança a partir do esgotamento do prazo administrativo específico."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045137-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
por
GEORGE FELIPE OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO
e
NATAN OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de mandado de segurança
n.
1021419-79.2025.8.11.0041
impetrado contra ato tido
coator do
COORDENADOR DE CADASTRO E AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito com resolução de mérito por decadência.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve a consumação da decadência do direito à impetração do mandado de segurança, sustentando que, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública, não há marco inicial específico para a contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração pratique o ato devido.

Sustenta que a interpretação adotada na sentença recorrida contraria a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
c.
Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a tese de que
"nos casos de omissão continuada da Administração Pública, a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança só se inicia quando cessar a omissão".

Argumenta que a demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser afastada a decadência reconhecida na sentença recorrida e determinado o regular prosseguimento do mandado de segurança com apreciação do mérito.

Sem contrarrazões.

O
órgão ministerial apresentou parecer no Id.
306023355
, pelo provi
mento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interpost
o
por
GEORGE FELIPE OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO e NATAN OLIVEIRA REZENDE RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de mandado de segurança n. 1021419-79.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
COORDENADOR DE CADASTRO E AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito com resolução de mérito por decadência.

Na origem, os
impetrantes
alegaram que o órgão ambiental
se
mantém omisso na análise do processo administrativo do CAR nº MT11980/2020, relacionado ao imóvel rural denominado
"Fazenda Boa Safra"
.

A questão controvertida cinge-se à configuração do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em face de alegado ato omissivo administrativo submetido a prazo específico.

Pois bem.

O mandado de segurança
se
submete ao prazo decadencial de 120
(cento e vinte)
dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009
.

No caso em exame, o Cadastro Ambiental Rural MT
-
11
.
980/2020 foi inscrito perante a SEMA/MT em
13 de dezembro de 2023
.

O Decreto Estadual n. 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece o prazo de 180
(cento e vinte)
dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental.

Aplicando-se a norma regulamentadora ao caso concreto, o prazo para manifestação administrativa
se
exauriu em
10 de junho de 2024
, iniciando, a partir de então, a contagem do lapso decadencial de 120
(cento e vinte)
dias, que se encerrou em
08 de outubro de 2024
.

O presente
writ
foi protocolizado somente em
02 de abril de 2025
, configurando manifesta extemporaneidade da impetração.

Contrariamente ao sustentado pela parte apelante, a hipótese não se enquadra na modalidade de omissão continuada, mas sim de omissão vinculada a prazo específico.

A existência de prazo determinado para a manifestação administrativa caracteriza marco objetivo para o início da contagem do prazo decadencial.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal consolidou entendimento no sentido de que
“
o decurso do prazo para análise do requerimento administrativo configura ato omissivo único, e não continuado, de modo que o prazo decadencial deve ser contado do seu esgotamento
”
.

(N.U 1045137-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 17/02/2025
).

Nesses termos, a jurisprudência dispõe que
“
Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria.”
(TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, Rel. Des
a
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023).

Por derradeiro, registre-se que a extinção do mandado de segurança por decadência não prejudica o direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante, permanecendo íntegra a possibilidade de utilização das vias ordinárias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025